Tribunal: TJDFT
Processo: 0723743-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RETENÇÃO. CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS ANTES DA EXPEDIÇÃO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. DESTAQUE. POSSIBILIDADE. ART. 22, §4o, DA LEI No 8906/94. PACTUAÇÃO OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto que visa a reforma da decisão que indeferiu pedido para inclusão do percentual de 3% (três por cento) referente a honorários contábeis, no destaque dos honorários advocatícios sobre o crédito do exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão em discussão consiste em saber se é viável incluir na reserva/destaque de honorários advocatícios contratuais os honorários contratuais contábeis em sede de cumprimento/execução individual de sentença sobre o crédito do exequente para fins de expedição de precatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994 dispõe expressamente que os honorários advocatícios são direito do advogado e que essa verba pode ser deduzida do valor a ser recebido pelo constituinte.
4. É viável que o advogado postule a retenção de honorários advocatícios sucumbenciais e contratuais, em nome próprio e mediante a juntada do contrato de prestação de serviços profissionais, antes da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, o que restou demonstrado.
5. Nos termos do art. art. 22, caput e §4o, da Lei no 8.906/1994, nos pagamentos a serem realizados pela Fazenda Pública, é assegurado o destaque dos honorários contratuais pelo abatimento do valor do crédito principal devido ao seu patrocinado, desde que expressamente convencionado entre as partes e desde que juntado aos autos o instrumento contratual em momento anterior à expedição da ordem de pagamento.
6. Não há vedação a eventual acordo entre a parte e o advogado sobre a contratação de serviços auxiliares. O que não se admite é o destaque do pagamento feito pela Fazenda Pública diretamente a outros profissionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.